Tribunal: CARF
Processo: 12448.723935/2024-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020, 2021
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. TRUST.
O recebimento de rendimentos oriundos do exterior por residente no País é fato gerador do imposto sobre a renda e sujeita-se à tributação mensal mediante a aplicação da tabela progressiva mensal (carnê-leão) e na Declaração de Ajuste Anual.
COLABORAÇÃO PREMIADA. BENEFÍCIOS DA LEI No 12.850/2013. APROVEITAMENTO NA ESFERA TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
A atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sendo assim, não há como afastar o lançamento tributário, com base em acordo de colaboração premiada, em face de ausência de determinação expressa em Lei, nesse sentido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723935/2024-73
ACÓRDÃO
2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAN WOLF MESSER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020, 2021
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste
anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento
ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para
constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. TRUST.
O recebimento de rendimentos oriundos do exterior por residente no País
é fato gerador do imposto sobre a renda e sujeita-se à tributação mensal
mediante a aplicação da tabela progressiva mensal (carnê-leão) e na
Declaração de Ajuste Anual.
COLABORAÇÃO PREMIADA.
BENEFÍCIOS DA LEI No 12.850/2013.
APROVEITAMENTO NA ESFERA TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO.
A atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sendo
assim, não há como afastar o lançamento tributário, com base em acordo
de colaboração premiada, em face de ausência de determinação expressa
em Lei, nesse sentido.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Thiago Álvares Feital votou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
3

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 573/576):
O presente processo trata de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 02 a 14, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário 2019 e 2020, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$ 91.299.328,82 sujeitos à multa de ofício no valor de R$ 68.474.496,61
e juros de mora calculados até 06/2024 no valor de R$ 31.289.692,14, além de
multa exigida isoladamente no valor de R$ 45.662.965,43, perfazendo o total de
R$ 236.726.483,00.
O lançamento decorreu da apuração da seguinte infração:
Rendimentos recebidos de fontes no exterior
Infração: omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior
(...)
A descrição dos fatos que levaram à tributação consta do Termo de Verificação
Fiscal – TVF de fls. 15 a 49, do qual destacam-se os seguintes pontos:
47. Em suma, no decorrer do presente procedimento fiscal e na denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal – MPF 7, o fiscalizado e
denunciado informou que, em 06/04/2004, foi criado o trust SHIRLAND
TRUST, por iniciativa do seu avô paterno, MORDKO MESSER, tendo como
beneficiários o sujeito passivo, suas irmãs, DÉBORA MESSER GHELMAN e
DENISE MESSER, sua avó paterna, FANY KATZ MESSER, e, de forma
subsidiária, a instituição de caridade israelense KEREN HAYOSET. Em 2015,
o sujeito passivo passou a ser o único beneficiário do trust, considerando o
falecimento da avó e a renúncia formal das irmãs.
48. O sujeito passivo também informou que o trust era constituído de
fundos e ativos de três empresas, TOLEDO CONSULTING LTD, NEW TOLEDO
LTD e CALBRIGHT MARINE CORPORATION, respectivamente, nas instituições
financeiras PICTET, nas Bahamas, JULIUS BAER, em Mônaco, e MORGAN
STANLEY, nos EUA.
49. Segundo a certidão expedida pelo Ministério Público Federal – MPF 8, o
sujeito passivo e suas irmãs celebraram acordo de colaboração premiada,
em 18/09/2018. Em 19/09/2018, a Justiça Federal homologou o referido
acordo de colaboração premiada. Em 28/03/2019, o Ministério Público
Federal ofereceu a denúncia à Justiça Federal.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
4
50. Ainda segundo a referida certidão, o Ministério Público Federal informa
que o acordo de colaboração premiada “tem como objeto o fornecimento,
por parte dos colaboradores, de informações e evidências de interesse das
autoridades brasileiras no âmbito do complexo de investigações levadas a
efeito pela Força tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, dentre elas a da
existência de estrutura jurídica-empresarial-financeira de trust, tendo como
beneficiário o colaborador DAN MESSER, estrutura essa envolvendo quatro
empresas, sediadas em quatro jurisdições, e respectivas contas bancárias e
ativos financeiros nelas em depósito ou custodiados”.
51. Consta na denúncia e na resposta apresentada pelo sujeito passivo
que foi acordada a obrigação de pagamento de multa compensatória cível
no valor de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais).
52. Foi aberta uma conta judicial na Caixa Econômica Federal para que
fossem depositados os recursos mencionados no acordo de colaboração
premiada, constantes da Tabela 3 (vide item 58 do TVF), que totalizam o
montante de R$ 344.727.705,03.
53. Ressalte-se que, em 22/06/2020, foi transferido para a conta pessoal
do fiscalizado o valor de R$ 69.552.759,95 (sessenta e nove milhões,
quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta de nove reais e
noventa e cinco centavos), “por configurar excedente à multa pactuada
no acordo de colaboração premiada, embora seja proveniente de
repatriação de recursos mantidos por Dan Wolf Messer no estrangeiro”,
conforme descrito no Ofício no 510003084137, emitido pela 7a Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro à Caixa Econômica Federal e tendo em
vista o comprovante de depósito do referido valor.
54. Em 03/12/2019, o sujeito passivo apresentou a DIRPF referente ao ano
calendário de 2018 retificadora, incluindo, na respectiva Declaração de Bens
e Direitos, participações societárias nas empresas TOLEDO CONSULTING
LTD, NEW TOLEDO LTD e CALBRIGHT MARINE CORPORATION, nos valores
discriminados no item 9 deste TVF, tendo declarado rendimentos isentos
recebidos a título de “doação em anos anteriores de trust no exterior”, no
montante de R$ 338.316.233,82, como origem dos valores dos citados bens
(vide itens 8 e 9 do TVF).
55. Verificou-se que, tanto na DIRPF referente ao ano-calendário de 2018,
original, transmitida em 26/04/2019, quanto nas DIRPF referentes aos
anos-calendários anteriores a 2018, o sujeito passivo não havia declarado
tais recursos, mantidos em instituições financeiras no exterior, objeto do
acordo de colaboração premiada.
(...)
58. Em resposta aos termos de fiscalização, o sujeito passivo informou ter
recebido, em conta judicial, os valores relacionados na tabela a seguir:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
5
Tabela 3 – Valores recebidos do exterior pelo sujeito passivo
Item no
Valor (USD)
Empresa
Pagadora
Contrato de
câmbio no
Data
do
contrato de
câmbio
Valor recebido
(R$)
Data
da
GDI/data do
movimento
no extrato
1
69.610.000,00
TOLEDO
200812395
07/03/2019
231.304.683,00
11/03/2019
2
3.331.198,08
TOLEDO
214158507
09/08/2019
13.111.262,52
13/08/2019
3
6.530.000,00
NEW
TOLEDO
218527385
02/10/2019
27.102.112,00
04/10/2019
4
5.130.591,60
NEW
TOLEDO
228332736
17/01/2020
21.448.456,80
17/01/2020
5
12.373.194,59
CALBRIGHT
228512620
17/02/2020
51.721.190,71
22/02/2020
(...)
69. Sendo assim, restando comprovado que o sujeito passivo (residente no
País) recebeu rendimentos do exterior, oriundos de trust com sede no
exterior, e tendo em vista a Solução de Consulta COSIT no 41, de 31 março
de 2020, tratada no Capítulo III do TVF, conclui-se que tais rendimentos
estarão sujeitos à tributação mensal mediante a aplicação da tabela
progressiva mensal (carnê leão) e na Declaração de Ajuste Anual,
conforme o art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, e o art. 8o da Lei no 9.250, de
1995.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 12/06/2024, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 496/497, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
502/532), na data de 09/07/2024 (fl. 500), na qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas
nos tópicos abaixo:
(i) Decadência;
(ii) Não incidência de Imposto de Renda sobre os valores recebidos em decorrência
de trust irrevogável;
(iii) Violação do Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório em razão da não
segregação entre eventuais rendimentos e montante principal decorrente do
recebimento de doação;
(iv) Previsão em delação que a multa adimplida cobrirá eventual débito que envolva
autuação ou posterior crédito tributário;
(v) Cumulação indevida de multa de ofício com a multa isolada;
(vi) Aplicação de multa em % correspondente a confisco.
Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
6
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ07, em sessão realizada na data de 19/02/2025, por meio do acórdão no 107-
027.194 (fls. 572/587), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou
assim ementado (fl. 572):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2020, 2021
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo a rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. TRUST.
O recebimento de rendimentos oriundos do exterior por residente no País é fato
gerador do imposto sobre a renda e sujeita-se à tributação mensal mediante a
aplicação da tabela progressiva mensal (carnê-leão) e na Declaração de Ajuste
Anual.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata. Cabível assim a cobrança concomitante das
referidas penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 26/02/2025, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 594, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 597/647) na data de 28/03/2025 (fl. 595), no que alegou, em breve síntese, as
razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Erro de direito na determinação dos fatos geradores do IRPF – A efetivação de
depósitos judiciais é evento irrelevante à acusação de omissão de rendimentos
vislumbrada pela Fiscalização e incapaz de configurar fato gerador do imposto;
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
7
(ii) Não incidência de IRPF sobre os valores decorrentes do trust do qual o
Recorrente era beneficiário;
(iii) Da incorreta tributação de liquidação de participação no exterior como
rendimento – Abandono à regra de ganho de capital
(iv) Das especificidades da multa civil paga em sede de colaboração – Nulidade da
autuação em decorrência do desrespeito, pela Fiscalização, aos termos do acordo
firmado e homologado judicialmente;
(v) Da improcedência das multas aplicadas:
(v.1.) Da decadência parcial das multas isoladas lançadas
(v.2.) Impossibilidade de aplicação cumulativa de multa de ofício e multa isolada:
Bis in idem punitivo / Impossibilidade de exigência de multa isolada após encerrado
o ano calendário / Princípio penal da consunção;
(v.3.) Do afastamento da multa isolada por retroatividade benigna da lei –
Incidência do art. 106, II, do CTN
(v.4.) Caráter confiscatório das multas isoladas – O valor da multa de ofício não
pode ultrapassar o valor da obrigação principal / Impossibilidade de aplicação de
multa moratória superior a 20% do principal do tributo.
Das Contrarrazões
A União (Fazenda Nacional) por intermédio da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (fls. 666/687), por meio da qual
refutou os argumentos expostos pelo Recorrente, cujos fundamentos encontram-se sintetizados
nos seguintes tópicos:
(i) Da Solução de Consulta COSIT no 41/2020 e sua aplicação ao presente caso – da
ausência de erro na identificação do fato gerador e da correta tributação do trust.
(ii) Da ausência de decadência parcial da multa isolada e da legalidade da sua
imposição concomitante com a multa de ofício.
Da Juntada de Novos Documentos
Recentemente, na data de 20/11/2025 (fl. 690), o Recorrente apresentou novo
petitório (fls. 693/703), em razão do que afirma se tratar de “fatos supervenientes”, no qual alega:
(i) Do desrespeito aos termos do acordo firmado e homologado judicialmente –
recente manifestação judicial e do MPF;
(ii) Da liquidação de participações no exterior – indevido abandono à regra de
ganho de capital – demonstração da liquidação.
Juntamente com o petitório, o Recorrente apresentou documentação
consubstanciada em: (i) petição criminal no 5061744-62.2025.4.02.5101 (fls. 704/753); (ii) prova
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
8
da liquidação das empresas TOLEDO CONSULTING LTD (BVI); NEW TOLEDO LTD (BELIZE) e
CALBRIGHT MARINE CORPORATION (BVI) (fls. 883/909).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
21/11/2024 (fl. 877) e apresentou Recurso em 18/12/2024 (fl. 878) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Prejudicial de mérito – Decadência
O Recorrente suscita prejudicial de mérito, a fim de que seja reconhecida a
decadência parcial das multas isoladas lançadas, referente ao “fato gerador” ocorrido em
31/03/2019, nos termos do artigo 150, §4o do CTN, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu
apenas em 12/06/2024 (fl. 496).
Inicialmente, cabe esclarecer que o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física (IRPF) é complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário.
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código
de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
9
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos da ocorrência
fato gerador (art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No presente caso, houve o pagamento parcial do IRPF pelo Recorrente, e não lhe foi
imputada a prática de dolo, fraude, ou simulação, de modo que aplicável a regra prevista no
artigo 150, §4o do CTN.
Portanto, tratando-se do IRPF relativo aos anos-calendários de 2019 e 2020, cujos
fatos geradores se aperfeiçoaram somente em 31/12/2019 e 31/12/2020, respectivamente, e o
contribuinte foi cientificado em 12/06/2024 (fl. 496), dentro, portanto, do prazo quinquenal, não
há que se falar em decadência.
Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.
Da Omissão de Rendimentos
Rendimentos recebidos de fontes no exterior - TRUST
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
10
O lançamento objeto deste processo administrativo refere-se a omissão de
rendimentos tributáveis, decorrentes do recebimento, por pessoa física residente no País,
oriundos de pessoa jurídica (trust) situada no exterior, conforme demonstrativo abaixo:
Item
no
Valor (USD)
Empresa
Pagadora
Contrato
de câmbio
no
Data
do
contrato de
câmbio
Valor recebido
(R$)
Data da GDI/data do
movimento
no
extrato
1
69.610.000,00
TOLEDO
200812395
07/03/2019
231.304.683,00
11/03/2019
2
3.331.198,08
TOLEDO
214158507
09/08/2019
13.111.262,52
13/08/2019
3
6.530.000,00
NEW
TOLEDO
218527385
02/10/2019
27.102.112,00
04/10/2019
4
5.130.591,60
NEW
TOLEDO
228332736
17/01/2020
21.448.456,80
17/01/2020
5
12.373.194,59
CALBRIGHT
228512620
17/02/2020
51.721.190,71
22/02/2020
As citadas transferências decorreram do encerramento da participação societária
do Recorrente nas 03 (três) empresas sediadas no exterior, que compunham o trust do qual era
beneficiário, informadas pelo Contribuinte em sua declaração de bens e direito da DIRPF /2020
como saldo em conta judicial mantida junto à Caixa Econômica Federal, administrada pela Justiça
Federal do Rio de Janeiro.
Em suas razões recursais, assim como já havia feito em sua peça impugnatória,
ainda que de forma mais detalhada e com maiores fundamentos, o Recorrente afirma que não
incide IRPF sobre tais valores, uma vez que possuem natureza e caráter sucessório, ao contrário do
infirmado pela fiscalização.
Em que pese os argumentos expostos pelo Recorrente, não comportam
acolhimento, e uma vez que amplamente enfrentados pela primeira instância, cujos fundamentos
concordo, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do
seguinte excerto (fls. 582/585):
Ocorre que o caso ora tratado se amolda perfeitamente à hipótese descrita na
solução de Consulta Cosit no 41, de 2020 (publicada no DOU de 02/04/2020,
seção 1, página 32), que tratou sobre a tributação de valores recebidos de trust
localizado no exterior, nos seguintes termos:
18. A interessada informa que é beneficiária do trust e que, depois do
falecimento de seu marido, passou a receber valores desse trust, e assim,
indaga se o rendimento recebido é fato gerador do imposto sobre a renda.
19. Dessa forma, o objeto da análise se restringe aos valores recebidos pela
consulente, na condição de residente no País, oriundos de fonte situada no
exterior e a ocorrência ou não do fato gerador do imposto sobre a renda.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
11
20. A incidência do imposto sobre a renda encontra suporte constitucional
no art. 153, inciso III, que definiu de forma abrangente a competência da
União de instituir tributo sobre a “renda e proventos de qualquer natureza”.
A regulamentação da matéria constitucional consta do texto da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que
definiu com maior minúcia a incidência do imposto sobre a renda da forma
que segue abaixo transcrito:
43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lei Complementar no 104,
de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimentos oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
21. Assim como na Constituição Federal de 1988, também o CTN conceitua
de forma abrangente a renda passível de tributação, todavia determina, no
seu art. 114, que a legislação ordinária definirá o fato gerador da obrigação
principal.
22.Compulsando a legislação ordinária referente à tributação da renda
encontramos o art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, in verbis, que dá o
tratamento aos rendimentos de fontes situadas no exterior recebidos por
pessoas físicas:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de
capital que não tenham sido tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas
dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e
outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil
da primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção dos
rendimentos.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
12
23. Da leitura do excerto acima transcrito vê-se que a situação narrada pela
consulente se enquadra perfeitamente na hipótese ali descrita, portanto é
fato gerador do imposto sobre a renda devendo haver o recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), calculado sobre o total dos valores
recebidos no mês, mediante a aplicação da tabela progressiva mensal.
Adicionalmente, o rendimento deve ser levado à tributação na Declaração
de Ajuste Anual, conforme o disposto no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995”. (grifos originais)
Por força do art. 33 da Instrução Normativa RFB no 2.058, de 09 de dezembro de
2021, a Solução de Consulta Cosit, a partir da data de sua publicação, têm efeito
vinculante no âmbito da RFB. Desta forma, esta autoridade julgadora está
vinculada ao entendimento da Coordenação-Geral de Tributação acima transcrito
sobre o tema.
Quanto à alegação de que a Coordenação-Geral de Tributação na Solução de
Consulta Cosit no 41, de 2020, teria enfrentado de forma “simplória e generalista”
a questão do tratamento tributário do patrimônio transferido ao beneficiário do
trust, trata-se de uma análise que não cabe a esta autoridade julgadora.
O fato é que a matéria tributária tratada na Solução de Consulta Cosit no 41, de
2020, é a mesma da constante na lide do presente processo. Tendo a
Coordenação-Geral de Tributação analisado a questão segundo os seus critérios e
editado um ato que possui efeito vinculante para toda a Administração Tributária,
cabe às autoridades lançadoras e julgadoras acatarem este entendimento por
força da vinculação funcional, e não analisar alegadas superficialidades ou
incorreções deste ato.
Cabe ressaltar que o posicionamento da RFB sobre esse tema se lastreou na
hipótese de incidência prevista no art. 43 do CTN e disciplinada pelo art. 8o da Lei
no 7.713, de 1988, o qual estabelece a sujeição ao pagamento do imposto à
pessoa física que receber de fontes situadas no exterior rendimentos e ganhos de
capital. Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da Solução de Consulta 41,
de 2020 por ter sido publicada após a repatriação e transferência dos valores
lançados, visto que não é ela quem fundamenta o lançamento, mas sim a
legislação nela mencionada que, evidentemente, já estava em vigor na época dos
fatos geradores.
Também não procede a alegação de que houve violação de princípio da ampla
defesa pela não segregação de eventuais rendimentos do montante principal
decorrente da instituição do trust, já que tal distinção é irrelevante para a
conclusão da Coordenação-Geral de Tributação tendo em vista a fundamentação
em que se baseia. O que importa ao caso concreto é que a SC Cosit no 41, de
2020, considera como rendimento tributável a que se refere o art. 8o da Lei no
7.713, de 1988, as transferências efetuadas por trust situado no exterior para
beneficiário residente no País.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
13
Com base no acima exposto e de acordo com o entendimento da Solução de
Consulta Cosit no 41, de 2020, conclui-se que o pagamento efetuado por trust
situado no exterior a beneficiário, pessoa física, residente no País traduz
rendimento passível de tributação pelo imposto de renda. Desta forma, deve ser
mantida a autuação.
Quanto ao petitório de fls. 693/703 e documentos correlatos (fls. 704/909), ainda
que apresentados intempestivamente, referem-se a fatos novos, utilizados para acrescentar
fundamentos já expostos nas razões recursais, por meio do qual pugna o Recorrente, em suma,
para que sejam estendidos os efeitos da colaboração premiada pactuada no juízo criminal, de que
os valores pagos em decorrência do acordo já contemplariam os tributos incidentes.
Ocorre que também não comporta acolhimento os pedidos formulados pelo
Recorrente.
Com relação ao termo de “Colaboração Premiada”, no que tange ao argumento de
seu “aproveitamento” na esfera extrapenal, porquanto essencial para que a autoridade policial
desvendasse a investigação, na verdade busca com tal alegação, invocando a verdade material, o
cancelamento do auto de infração seria uma forma de incentivo aos colaboradores e obtenção da
primazia do interesse público no direito tributário.
Nada mais infundado.
A Lei no 12.850, de 2013, que trata da colaboração premiada e de suas
consequências jurídicas, é um instituto do direito penal e não prevê em seus dispositivos o
afastamento da responsabilização civil e tributária.
Leciona Leandro Palsen (PAULSEN, LEANDRO. CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPLETO. 11ED. SÃO PAULO: SARAIVA EDUCAÇÃO, 2020. Pág. 5067 E-Book):
“Tenhamos em conta, com ARTHUR M. FERREIRA NETO, que o ‘individuo, que
cometeu ilícito e que deixou de pagar tributos sobre os proventos obtidos por
meio dessa atividade não apenas violou a lei, mas desrespeitou duplamente o
compromisso social’. Simultaneamente, abusou da sua liberdade, violando bens
jurídicos relevantes par a sociedade e, por isso, protegidos pela norma penal, e
ainda deixou de cumprir seu dever de repartição dos custos sociais. O
restabelecimento da ordem jurídica violada exige, portanto, a atuação tanto do
Direito Penal como do Direito Tributário, aquele punindo os crimes praticados e
este exigindo os tributos sonegados.” (grifos)
Ainda prossegue:
“Mais comuns, porém, são as investigações criminais que ocorrem em inquéritos
policiais mediantes atuação da Polícia, tendo como destinatário natural o
Ministério Público, sem a participação direta de outro órgãos. Quando as
autoridades policiais, ao investigarem crimes envolvendo atividades e
resultados econômicos dissimulados, percebem a revelação de capacidade
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
14
contributiva em contexto no qual se verifica ter ocorrido sonegação de tributos e,
portanto, possíveis crimes tributários, devem representar ao Fisco.
Essa obrigação é adensada e robustecida pelo fato que só o Fisco é competente
para dar certeza quanto aos fatos que constituem a materialidade dos crimes
contra a ordem tributária. Isso a ponto de a jurisprudência do STF firmar-se no
sentido de que não se tipifica crime material contra a ordem tributária sem a
prévia constituição definitiva do crédito tributário, colocando o término do
processo administrativo fiscal como condição objetiva de punibilidade. O
entendimento resta consolidado na Súmula Vinculante no 24.
[...]
O processo administrativo fiscal faz as vezes de inquérito policial, na medida em
que, enviado aquele ao Ministério Público, este poderá ajuizar a ação penal
buscando a condenação dos autores de crimes tributários.
A atuação do Fisco é essencial, pressuposto inafastável, caminho necessário
para a punibilidade dos crimes tributários. Ao tomarem conhecimento de
possíveis atos configuradores de crimes materiais contra a ordem tributária,
portanto, é imperativo, sob pena de violação de deveres funcionais, que as
autoridades policiais e ministeriais instem o Fisco a agir.
Interpretando, com fulcro nos fatos ora debatidos, as razões de aplicação da pena
na esfera penal não se confundem com a motivação no campo do direito tributário, até porque
apesar de as apurações caminharem em paralelo, no procedimento criminal são averiguadas as
infrações penais que tenham o sujeito cometido contra a ordem tributária. Enquanto que na
esfera tributária a fiscalização apura a ocorrência de descumprimento de obrigações tributárias
pelo sujeito passivo/contribuinte.
Veja que é lícito o compartilhamento de dados/informações entre os órgãos, até
em razão de competência de cada um deles, no caso em tela, apenas a fiscalização tem autoridade
para apurar fatos e lavrar auto de infração nos casos de descumprimento de obrigações
tributárias, fugindo de sua alçada as matérias relacionadas aos crimes contra a ordem tributária.
Dessa forma, a atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, ao
passo que inexiste previsão legal para reconhecer o acordo de “colaboração premiada” pelo
recorrente como elemento crucial a afastar ou a reduzir as sanções aplicáveis no auto de
infração lavrado (esfera tributária), razão pela qual deve ser mantido o lançamento tributário.
Nesse sentido, cito precedentes deste CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015 CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. Nega-se conhecimento ao recurso
voluntário destituído de razões de defesa. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. Indefere-se
o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto se não demonstrado
que os lançamentos repousam em fatos idênticos. NULIDADE. ERRO DE
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
15
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. Afasta-se a arguição de vício material do
lançamento por erro de identificação do sujeito passivo quando constatada
consistência na acusação fiscal e nas provas reunidas de que o lançamento recai
sobre valores auferidos por pessoa jurídica na prestação de serviços. OMISSÃO DE
RECEITAS. SERVIÇOS PRESTADOS. PROVA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO.
Confirmada a consistência dos elementos reunidos pela autoridade fiscal, a partir
de testemunhos e provas documentais acerca dos pagamentos em espécie
promovidos por ordem de representantes de partido político em razão de serviços
prestados em campanhas eleitorais, são devidos os tributos incidentes sobre o
faturamento e o lucro, descabendo o arbitramento dos lucros se não evidenciada
a imprestabilidade da escrituração da contribuinte. PROVA. COLABORAÇÃO
PREMIADA. CONVICÇÃO DO JULGADOR. Válida a conclusão da autoridade
julgadora de 1a instância no sentido de que, malgrado a colaboração premiada
(Lei no 12.850, de 2013) não se constituir em meio de prova, a convicção do
julgador não lhe é imune; mormente quando os depoimentos dos diversos atores
envolvidos na delação apontam para a mesma direção. EXPROPRIAÇÃO DE
PRODUTO DE CRIME. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. A expropriação de valores
angariados pelo sujeito passivo em prol da União, em razão da prática de ilícito
criminal, acordada em Termo de Colaboração Premiada, não altera a ocorrência
do fato gerador dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro.
QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE. Correta a aplicação de multa de ofício no
percentual de 150% se demonstrada a intenção do sujeito passivo de
reiteradamente não contabilizar receitas de prestação de serviços. JUROS SOBRE
MULTA. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício (Súmula CARF no 108). RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Os
administradores da contribuinte respondem pessoal e solidariamente, na forma
dos art. 124, I e 135, III do CTN, pelo crédito tributário lançado em razão de
omissão reiterada e intencional de receitas mantidas à margem da escrituração
contábil. (Acórdão no 1402-003.893, Relator Edeli Pereira Bessa, Data de
Julgamento: 14/05/2019).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2012, 2013, 2014 SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A teor do inciso III do artigo 151
do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DELAÇÃO PREMIADA. Se, em
razão de acordo celebrado, o próprio colaborador concorda com a utilização das
provas colhidas no Termo de Colaboração Premiada, pela Receita Federal, não há
que se falar em nulidade da prova obtida, o que significaria venire contra factum
proprium, algo que o Direito não admite. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. Não é aceitável, uma vez caracterizado venire contra factum
proprium, que, em sede de recurso voluntário, o recorrente venha contestar as
informações obtidas em Acordo de Colaboração Premiada que ele mesmo
concordou com a utilização de tais provas pela Receita Federal e que subsidiaram
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
16
o lançamento em questão. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COLABORAÇÃO PREMIADA. A disponibilização de conjunto probatório produzido
em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização
judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para
caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. É
vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO
IPSIS LITTERIS DA IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO. Se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante
a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, tem
a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância. RELAÇÃO JURÍDICA
APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. Pelo Princípio da Verdade Material, se restar
configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a
relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do
Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou
dos seus efeitos. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. VANTAGENS
INDEVIDAS. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou
percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções
que couberem. SUJEITO PASSIVO. Na constituição do crédito tributário pelo
lançamento, a autoridade administrativa identificou o contribuinte segundo a
regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal
e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda.
COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não há na Lei no 12.850, de
2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal,
ou em qualquer outro diploma normativo, dispositivo permitindo que, em caso
de colaboração premiada, o colaborador seja dispensado ou atenuado de sua
responsabilidade tributária pelos fatos por ele, ou conjuntamente com ele,
perpetrados. COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES
OBTIDOS ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS VALORES: EXIGÊNCIA
CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE. Os rendimentos derivados de
atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à
tributação. A legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia para o
imposto de renda decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
PERDA DE RECURSOS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. A perda de recursos em
colaboração premiada é evento posterior ao fato gerador do imposto de renda,
e que não se confunde com pagamento de tributo. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A Lei
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
17
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA. Restando configurado, através de
documentação hábil e idônea, que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos,
há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo. Cabe ao
interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para
que possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em
vista que são contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no
Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos
de qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal,
sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que
os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à
tributação do imposto de renda. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Para que seja afastada a
presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação
subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza
jurídica da relação que lhe deu suporte. MULTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A
responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da
intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado. ENDEREÇAMENTO
DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR. Não
encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação
para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado)
constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a
Súmula CARF no 110. SUSTENTAÇÃO ORAL. A sustentação oral por causídico é
realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o
disposto no art. 55 desse regimento. (Acórdão no 2401-009.697, Relator: Matheus
Soares Leite, Data de Julgamento: 09/08/2021).
Diante disso, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, mantendo-se o
lançamento tributário.
Da cumulação da multa isolada com a multa de ofício
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
18
Os rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por
pessoa física de outra pessoa sujeitam-se ao pagamento mensal obrigatório do imposto (carnê-
leão), sob a forma de recolhimento mensal, calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
A falta de recolhimento do carnê-leão sujeita os contribuintes à multa de 50%
(cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal, com base no
art. 44, inc. II, letra “a”, da Lei no 9.430/1996, abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No caso em questão, o autuante apurou omissão de rendimentos (não informados
na declaração de ajuste anual) e falta de recolhimento do imposto de renda mensal obrigatório
(carnê-leão). Por isso, formalizou a exigência da multa de ofício no percentual de 75%, prevista no
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, e a multa isolada por falta de recolhimento do imposto de
renda devido a título de carnê leão, está com fundamento no art. 44, inciso II, alínea “a”.
Observa-se que a legislação tributária trata distintamente cada uma das multas,
determinando, de forma expressa, a aplicação de multa pela falta de pagamento, de declaração ou
de declaração inexata, a ser exigida juntamente com o imposto (inciso I), assim como a exigida
isoladamente, pelo não recolhimento do carnê-leão (inciso II).
De fato, a aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre
o valor do imposto apurado nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata.
Assinale-se que o dispositivo legal que obriga o contribuinte ao recolhimento do
carnê-leão seria incapaz de promover o efeito pretendido pelo legislador se o sujeito passivo
tivesse a opção de não efetuar os pagamentos mensais, adiando-os para a declaração de ajuste
anual, cujo resultado, muitas vezes, é o imposto a restituir, tendo em vista as deduções previstas
na legislação.
Indubitavelmente, o legislador teve a intenção de distinguir aquele que cumpre a
obrigação de recolher o carnê-leão, mensalmente, nas datas previstas na legislação, e o que nada
recolhe, levando o rendimento à tributação tão-somente no ajuste anual. A não aplicação da
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
19
multa isolada representaria uma afronta ao contribuinte responsável e cumpridor de suas
obrigações, caracterizando-se flagrante tratamento não isonômico.
Deste modo, constatada a falta de pagamento do imposto mensal obrigatório
(carnê-leão), impõe-se a exigência da multa isolada de 50% em decorrência deste fato,
concomitantemente com a multa de 75%, esta, por sua vez, acompanhada do imposto apurado
em decorrência da omissão de rendimentos, que não foram informados na declaração de ajuste.
Acrescento, ainda, que no presente caso trata-se dos exercícios de 2020 e 2021,
posterior à alteração legislativa, de modo que é cabível a concomitância das multas, conforme
Súmula CARF n. 147, aprovada pela 2a turma da CSRF em 03/09/2019:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito às arguições de violação de princípios constitucionais, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao pedido de afastamento da multa isolada por retroatividade benigna da
lei, cumpre esclarecer que a posterior regulação da matéria em apreço pela Lei no 14.754, de
2023, ainda que tenha dado tratamento tributário diverso aos trusts, somente passou a valer a
partir de 1o/01/2024, não se aplicando aos fatos geradores ora em análise, em consonância com
os arts. 105 e 106 do CTN. Ademais, o art. 8o da Lei no 7.713, de 1988 não foi objeto de
revogação pela Lei no 14.754/2023, de forma que a multa isolada pelo não pagamento do carnê-
leão devido com base no referido artigo não deixou de existir. Assim, uma vez configurada a
omissão de rendimentos recebidos do exterior, como no presente caso, a multa isolada continua
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.518 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723935/2024-73
20
sendo exigível, não havendo que se falar em retroatividade benigna da Lei no 14.754/2023,
como pretende o Recorrente.
Por fim, não há previsão legal que autorize este órgão julgador a reduzir a multa ao
percentual de 20% (vinte por cento), na forma como pretendida pelo Recorrente, de modo que
encontram-se integralmente rechaçados seus argumentos.
Portanto, deve ser mantida a exigência das duas multas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 929
DF CARF MF
Original